Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-26.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013673-26.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRAIDES APARECIDA DA SILVA - CPF: 840.257.271-53 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (EMBARGANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA PELA ADVOGADA DE VALORES DO CLIENTE – INADIMPLÊNCIA DO CLIENTE NO REPASSE DOS HONORÁRIOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RETENÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ALVARÁS JUDICIAIS COMO MEDIDA DE COMPENSAÇÃO PELA FALTA DE PAGAMENTO – LEGALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO VERIFICADO – REFORMA DO ACÓRDÃO – NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

A cláusula "quota litis" foi adotada para a fixação dos honorários advocatícios, atrelando o pagamento ao sucesso na causa, conforme estabelece o Código de Ética da OAB, que preconiza moderação na definição desses valores e veda que ultrapassem os benefícios obtidos pelo cliente, considerando também os honorários sucumbenciais.

O acordo prevê uma divisão de 30% dos valores ganhos, aplicados tanto sobre as parcelas atrasadas quanto sobre aquelas futuras decorrentes do benefício concedido até a conclusão do processo, enquadramento esse que, segundo a Resolução nº. 2/2015 do Conselho Federal da OAB, não se configura como abusivo, dada a sua conformidade com as diretrizes de moderação e a justa proporção em relação às vantagens conferidas ao cliente.

A Resolução
nº. 02/2015 da OAB, que institui o Código de Ética e Disciplina, em seu art. 48, § 2º, proíbe que o advogado retenha valores devidos ao cliente para compensar eventuais créditos, a menos que haja uma autorização explícita por parte do cliente, seja através do contrato de prestação de serviços jurídicos ou de uma autorização especial.

Na hipótese vertente, a requerida comprovou que possuía autorização
prevista em contrato de prestação
de serviç
o
s ou autorização
especial concedida pela cliente para realizar compensaç
ã
o de créditos, e diante da falta de provas conclusivas de retenção indevida de valores por ela — prova essa que incumbia à parte demandante, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil — a improcedência da ação deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1013673-26.2022.8.11.0055

EMBARGANTE: MAGNA KÁTIA SILVA SANCHES

EMBARGADA: IRAIDES APARECIDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
MAGNA KÁTIA SILVA SANCHES
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
IRAIDES APARECIDA DA SILVA
,

julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de: a) condenar a ré a restituir a autora a quantia indevidamente retida, no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor referente aos Alvarás de Ids. 185557895 e 185557896, abatendo-se do débito o valor de R$6.657,82 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) já recebido pela causídica, conforme comprovante de Id. 185557898, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do levantamento do Alvará, bem assim juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) condenar a requerida ao pagamento de danos morais a autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (levantamento do alvará), e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, inverteu o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da autora, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC.

A embargante sustenta a nulidade do acórdão diante da ausência de fundamentação, sob o argumento de que “
os fundamentos da Sentença, os argumentos da contestação, a confissão da autora de que recebeu o pencionamento, deveriam ter sido enfrentados e não ignorados no Acordão
” (sic).

Alega que “
a decisão de rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, também não foi suficientemente fundamentada, nos termos do Artigo 489, § 1º III, do CPC, como se trata de uma preliminar que versa sobre o conhecimento do recurso de apelação, a decisão como posta, contamina de vício toda a decisão
” (sic).

Argumenta que
“houve uma omissão quanto a matéria fática, à medida que o r Acordão não se manifestou sobre os valores percebidos pela embargada no curso do processo previdenciário, e que para a completa prestação jurisdicional é imprescindível que está colenda 3 ª Câmara se manifeste sobre o fato incontroverso”
(sic).

Afirma que “
no respeitável acordão ora embargado foram lançados alguns fundamentos fáticos e jurídicos que não foram trazidos pelas partes na instância inferior, surgindo somente no Acordão, causando surpresa as partes e trazendo teses de forma inovatória, sem considerar os princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja reconhecido os vícios alegados (Id. 192362150
)

A embargada apresentou contrarrazões em Id. 193860192, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA PELA ADVOGADA DE VALORES DO CLIENTE – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE VEDAÇÃO DA INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS, POR DISPOSIÇÃO DA SUMULA 111 DO STJ DA PARTE APELANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – VALOR NÃO REPASSADO AO CLIENTE – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 664 DO CÓDIGO CIVIL, EM CONJUGAÇÃO COM O ART. 48, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Resolução nº 02/2015 da OAB, que institui o Código de Ética e Disciplina, em seu art. 48, § 2º, proíbe que o advogado retenha valores devidos ao cliente para compensar eventuais créditos.

Na hipótese vertente, a requerida não comprovou que possuía autorização prevista em contrato de prestação de serviços ou autorização especial concedida pela cliente para realizar compensação de créditos.

Independentemente da controvérsia quanto aos valores devidos, não é autorizada à advogada, de modo algum, reter o valor devido à autora deliberadamente, pois não havia qualquer previsão pactuada nesse sentido e nem a devida anuência da cliente.

Assim, a compensação realizada pela ré-apelada no que diz respeito aos honorários contratuais devidos pelo trabalho no processo previdenciário, afigura-se ilícita, sendo devida a restituição do valor indevidamente retido, bem como a indenização por danos morais.”

Inicialmente, no que tange à alegação de ausência de fundamentação em razão da rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade apresentada pela ora embargante, verifico que o acórdão recorrido expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento, de modo a manter-se sua rejeição.

Quanto ao argumento de julgamento
extra petita
e violação ao contraditório diante de supostos “
fundamentos fáticos e jurídicos que não foram trazidos pelas partes na instância inferior”
(sic), sabe-se que o juiz não só pode como deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o enquadramento jurídico que entender mais adequado, circunscrito ao pedido deduzido pelas partes, como ocorreu no julgamento do acórdão embargado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de justiça, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no Resp nº 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar. 3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão. 5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei nº 11.101/05). 7. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1755266 SC 2018/0183510-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018 REVPRO vol. 291 p. 471)

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade do acórdão.

Não havendo outras questões prejudiciais de mérito, avanço na análise da celeuma, especialmente quanto à aventada contradição noticiada pela parte embargante em suas razões.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que a autora/embargada busca o ressarcimento, a título de danos materiais e morais, do valor dos honorários advocatícios contratuais pagos para sua defesa nos autos do processo nº. 0006009-10.2012.8.11.0055, ajuizado contra a Autarquia Federal mediante contratação da requerida/embargante, em que fora julgado procedente o pedido formulado para condenar o INSS na implantação do benefício postulado em favor da mesma (embargada).

Nos termos dos artigos 22 e 24, da Lei nº. 8.906/1994, a prestação de serviço profissional de advocacia assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência, constituindo título executivo o contrato escrito que os estipular e a decisão judicial que os fixar ou arbitrar.

In casu
, as partes celebraram "
Contrato de Honorários Advocatícios
", em 20/12/2011, destinado à atuação da requerida/apelada/embargante como advogada da autora/apelante/embargada. E, segundo a Cláusula Segunda do instrumento contratual, "
como remuneração pelos serviços a serem prestados pelos Contratados fica estabelecido, combinado e aceito, que o valor dos honorários profissionais
será no importe de 30%, sendo das parcelas vencidas e vincendas até o final do processo
" (Id. 185557899 - Pág. 1).

Assim
, não se olvide que os honorários contratuais foram pactuados na modalidade “quota litis”, ou seja, o direito ao recebimento dos honorários vincula-se ao
êxito da ação
, e não à
prestação dos serviços em si
.

Ao revés, o art. 36 do Código de Ética da OAB determina que os honorários advocatícios contratuais devem ser fixados com moderação, sendo que o art. 38 do mesmo diploma legal preleciona que, na hipótese da adoção de cláusula “quota litis”,
os honorários não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do cliente, quando acrescidos dos honorários sucumbenciais
.

Como anteriormente exposto,
o contrato de honorários prevê expressamente o pagamento de 30% (trinta por cento) do sucesso na demanda assim divididos: a) 30% (trinta por cento) sobre os atrasados (vencidos); e b) 30% (trinta por cento) sobre o valor das parcelas decorrentes do benefício implementado (vincendas) até o fim do processo.

Dessa maneira, não se verificando abusividade na estipulação dos honorários na forma contratada, pois sua somatória não resulta em importe superior
“às vantagens advindas a favor do cliente”
, segundo dispõe o artigo 50 do Código de Ética e Disciplina do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Resolução nº. 2/2015).

Ademais, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos correlatos:

“
MANDATO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
Honorários contratuais. Cláusula "ad exitum". Percentual e base de cálculo explicitados, de maneira clara e inteligível em contrato. Ausência de qualquer vício de consentimento a macular a manifestação de vontade da ré por ocasião da assinatura do instrumento contratual.
Atuação do autor por quatro anos, em ação previdenciária. Efetivo proveito econômico obtido pelo autor em favor da ré. Insurgência recursal limitada aos honorários fixados sobre o benefício concedido liminarmente.
Possibilidade de cumulação dos honorários contratuais em caso de tutela antecipada/liminar com os honorários de 30% das vincendas de onze mensalidades, não se verificando abusividade na somatória dos valores (art. 50, resolução 2/2015, Código De Ética E Disciplina, Conselho Federal da OAB). Precedentes.
Abusividade não configurada
. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10156850820188260161 SP 1015685-08.2018.8.26.0161, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 23/04/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. LIMITE ESTABELECIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 1. É orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. 2. Em ações de natureza previdenciária, a base de cálculo para a aplicação do percentual de êxito definido no contrato de prestação de serviços jurídicos é o benefício econômico alcançado para o cliente até o trânsito em julgado da ação, podendo ser acrescidas, à base de cálculo, 12 (doze) parcelas vincendas.
Em qualquer hipótese, os honorários advocatícios contratuais não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido para o cliente
.”
(TJ-MG - AC: 10000205272099001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POR MEIO DO QUAL O AUTOR BUSCAVA FOSSE LIMITADA A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS AO PERCENTUAL DE 30% DO BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO NA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATROCINADA PELO ADVOGADO. RECURSO DO AUTOR. INSISTÊNCIA NA LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS A 30% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA SOBRE AS 24 PRESTAÇÕES VINCENDAS. ACOLHIMENTO EM PARTE.
CLÁUSULA QUOTA LITIS.

POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE PRESTAÇÕES VINCENDAS. ARTIGO 50 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB.
NECESSIDADE, PORÉM, DE ATRIBUIÇÃO DE TERMO FINAL RAZOÁVEL, DE MODO A EVITAR QUE SE ESTABELEÇA UMA OBRIGAÇÃO ETERNA DO CLIENTE PARA COM O ADVOGADO. RAZOÁVEL LIMITAR A VERBA HONORÁRIA AO PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, MAIS UMA ANUIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO DO STJ NESTE SENTIDO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC CUMPRIDOS. "O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, AINDA QUE ESCRITO, PODE SER REVISTO QUANDO VERIFICADA A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUOTA LITIS. CORRETO O ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM DE SER POSSÍVEL LIMITAR A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA AOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (ANTIGO ART. 260 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973), QUAL SEJA, O SOMATÓRIO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS MAIS 1 (UM) ANO DE PARCELAS VINCENDAS"
(
STJ, AGINT NO ARESP 1502737/SC, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 9/3/2020, DJE 13/3/2020).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50535175420218240000, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 25/08/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Verifica-se no feito em que a ora embargante atuou como advogada da autora/embargada, e que fora julgado procedente o pedido formulado para condenar o INSS à implantação do benefício postulado em seu favor em 24/02/2015.

Foram emitidos Alvarás nos valores de R$42.395,82 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) e de R$18.169,63 (dezoito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) – valor referente aos honorários contratuais – em
18/12/2020
(Ids. 185557895- 185557896), sendo deduzidos pela aqui embargante os honorários que entendia que lhe cabiam, e transferido à autora/embargada cerca de R$6.657,82 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em
12/05/2022
(Id. 185557898), dessa maneira, a requerente/embargada sustenta a retenção indevida dos valores pela advogada, ora embargante/requerida.

Sobre o assunto, há de se destacar que, nos termos do art. 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários advocatícios contratuais devem ser previstos em instrumento escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo.

Ademais, segundo o referido dispositivo, "
A
compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada
”.

Constata-se que o Contrato de Honorários Advocatícios estabelecido entre as partes autoriza a advogada a receber valores em nome da cliente, permitindo-lhe deduzir seus honorários, fixados em “
30% das parcelas vencidas e vincendas até a conclusão do processo”
, impondo-se, ademais, a obrigação de que, após a referida dedução, a advogada repasse à contratante, ora autora/embargada, os valores assim recebidos, vejamos:

“CLÁUSULA QUINTA: O Contratante autoriza expressamente os Contratados a receber quaisquer numerários provenientes do resultado e deslinde da demanda, seja extrajudicial ou judicial, ficando obrigados os Contratados a repassar à Contratante, retirado o percentual dos honorários pactuados neste instrumento (Cláusula Segunda), o valor percebido a título indenizatório.”

Portanto,

diante da validade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, a remuneração da advogada consistiria em 30% (trinta por cento) dos valores recebidos pela autora/embargada em decorrência da ação previdenciária, incluindo tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

Como já anteriormente exposto, houve a expedição de dois Alvarás judiciais, sendo o primeiro no valor de R$18.169,63
(dezoito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), referente integralmente aos honorários contratuais devidos à embargante/requerida, e o segundo, Alvará nº. 671040-9/2020, no valor de R$42.395,82 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), destinado, em tese, à autora/embargada.

No entanto, evidencia-se pelo conjunto probatório que a autora/embargada permaneceu inadimplente com relação ao pagamento dos honorários advocatícios referentes a pelo menos 08 (oito) anos de recebimento de benefícios previdenciários, configurando uma violação dos termos contratuais previamente acordados.

Dessa maneira, não se mostra indevida a retenção de valores por parte da requerida/embargante ao deixar de repassar à sua cliente os valores a esta pagos por meio de Alvarás judiciais, proveniente da ação previdenciária.

Ainda, a questão foi muito bem dirimida pelo togado singular, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...) A parte autora alegou que a previsão de recebimento de 30% das parcelas vencidas e 30% das parcelas vincendas resultaria no percentual de 60%, o que estaria em desacordo com a tabela de honorários advocatícios de Mato Grosso que prevê que qualquer espécie, sobre o valor do benefício pretendido acumulado, não poderá ultrapassar a 50% sobre do total de direito do cliente.

Ocorre que a interpretação dada pela parte autora se encontra equivocada, pois nos termos do contrato não há somatória dos percentuais de 30%, mas apenas a previsão de que o percentual incidirá sobre dois valores, os benefícios que se encontravam em atraso (vencidas) e os valores dos benefícios que seriam recebidos no decorrer da ação (vincendas).

Ademais, a previsão contratual está em harmonia com o que estabelece o § 2º do art. 50, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

(...)

A parte autora alegou ainda que, com relação as parcelas vencidas, foram expedidos dois alvarás, alvará judicial nº 671039/2020, no valor de R$ 17.632,45 e alvará judicial nº 671040- 9/2020, no valor de R$ 42.414.82, perfazendo o montante de R$ 60.047,27.

Aduziu que do montante de R$ 60.047,27 a parte requerida lhe repassou apenas o montante de R$ 6.906,07, retendo aproximadamente 89% do valor, o que se encontra em desacordo com a tabela de honorários advocatícios da OAB que estabelece que qualquer espécie, sobre o valor do benefício pretérito acumulado, não poderá ultrapassar 50% sobre do total de direito do cliente.

Ocorre que a parte requerida alegou que a parte autora não realizou o pagamento das parcelas vincendas como pactuado, de modo que deduziu do valor recebido por meio dos alvarás acima, o montante que lhe era devido, acrescido de multa e juros contratuais, razão pela qual, somente foi repassado a parte autora o valor de R$ 6.906,07.

No entanto, a parte autora não comprovou que realizou o pagamento dos honorários referente as parcelas vincendas, ônus que lhe incumbia, nem mesmo demonstrou que a soma total dos honorários da parte requerida superaram os 50% do êxito total da ação, já que sequer foi juntado o extrato do valor dos benefícios recebidos.

Ademais, é do meu convencimento que o limite de 50% se referem aos valores dos honorários sem a incidência de multa e juros, uma vez que estes se destinam a recompor parte dos prejuízos ocasionados pela falta de pagamento do contratante (...)”

Diante disso, verificando-se a contradição existente no acórdão impugnado, especialmente porque inexiste nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que houve a retenção indevida de valores pela embargante-requerida, ônus que incumbia à parte demandante/embargada, nos termos do art. 373, I do CPC, de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de se manter a improcedência da ação, tal como consignado na sentença de piso.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão impugnado, e, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Iraides Aparecida da Silva, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024